Tribunal: TJES
Processo: 5014284-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Ausência de Legitimidade para a Causa; Litispendência
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014284-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO ANTONIO DE ALMEIDA

AGRAVADO: BANCO SISTEMA S.A

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por João Antônio de Almeida contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução movida pelo Banco Sistema S.A. (sucessor do Banco Bamerindus do Brasil S.A.). O embargante alegou omissão, contradição e divergência jurisprudencial, sustentando ilegitimidade ativa do embargado e requerendo prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.
(ii) Analisar a alegação de ilegitimidade ativa do Banco Sistema S.A. diante da alteração da denominação social do credor original.
(iii) Avaliar a possibilidade de prequestionamento dos dispositivos legais indicados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examinou devidamente a questão da litispendência e da legitimidade ativa, afirmando que a alteração na denominação social do exequente foi comprovada.

Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no julgado, não sendo cabível o uso dos embargos para rediscutir matéria já decidida.

O prequestionamento é incabível, conforme entendimento do STJ, quando ausentes os vícios legais. O art. 1.025 do CPC supre eventual necessidade de pronunciamento específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses legais de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”

“
A comprovação da alteração da denominação social da instituição financeira exequente afasta a alegação de ilegitimidade ativa.”

“
O art. 1.025 do CPC supre a exigência de prequestionamento formal quando presentes os requisitos legais.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 28.04.2015, DJe 19.05.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5014284-89.2024.8.08.0000.

EMBARGANTE: JOÃO ANTÔNIO DE ALMEIDA.

EMBARGADO: BANCO SISTEMA S. A

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Nas razões do recurso (id 12933156
) alegou o embargante, em síntese, que: 1) há contradição e omissão; 2)
foi adotado entendimento
“DIVERSO do acórdão lavrado no recurso n.º 5009991-76.2024.8.08.0000”;
3) “Ao afastar a ilegitimidade ativa do Banco Sistema S.A. com fundamento na mera alteração de sua denominação social, o Tribunal ignora que o HSBC Bamerindus S.A. é o verdadeiro titular do crédito, conforme documentos juntados aos autos e apontado no agravo de instrumento”; e 4) a decisão de primeiro grau deve ser revista e deve ser realizado o prequestionamento.

Requereu
o provimento do recurso para suprir os vícios apontados.

O
acórdão objurgado, contudo, não padece do
s
vício
s
apontado
s
porque
nele foi mencionado que “Ocorre litispendência quando há identidade de ações, com as mesmas partes, causa de pedir e
pedidos. No caso concreto, restou demonstrado que as execuções decorrem de obrigações distintas, ainda que derivadas de instrumentos semelhantes. 5. A alteração na denominação social do Banco Bamerindus do Brasil S. A. para Banco Sistema S.A. foi comprovada nos autos, fato que obsta o acolhimento da alegação de ilegitimidade ativa. 6. Não há nos autos elementos que justifiquem a reforma da decisão recorrida”.

O
prequestionamento
pretendido
pel
a
embargante
não se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-04-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 19-05-2015).

Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, saliento que o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

Posto isso
,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.